Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora sobre 10% da pensão por morte recebida pelo executado, por considerá-la verba impenhorável.
O agravante sustenta a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial, diante da necessidade de efetividade da execução e da ausência de prejuízo à subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade para permitir penhora parcial sobre proventos de natureza alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou em casos excepcionais.
5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verba salarial para pagamento de dívidas não alimentares quando comprovado que a medida não compromete a dignidade do devedor e sua família. 6. O valor penhorado é de apenas 10% dos rendimentos líquidos mensais, percentual que preserva o mínimo existencial e não inviabiliza o sustento do devedor. 7. A medida busca compatibilizar o princípio da dignidade humana com a efetividade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para restabelecer a penhora sobre 10% da pensão por morte recebida pelo executado.
Tese de julgamento: “1. É admissível a flexibilização da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora parcial sobre rendimentos mensais é válida quando não comprometer a subsistência digna do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.470.043/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.03.2015.